Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740497-74.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATO AGHETONI BABKA AGRAVADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Renato Aghetoni Babka contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o requerimento de suspensão do processo em razão do nascimento do filho de seu patrono (id 69837566). O agravante sustenta que comunicou o parto com o objetivo de informar ao Juízo, de forma preventiva, a suspensão do prazo processual para a verificação da tempestividade do recurso especial que pretendia interpor. Defende o direito à suspensão automática dos prazos processuais pelo período de oito (8) dias a contar da data do parto nos termos do art. 313, § 7o, do Código de Processo Civil. Salienta a impossibilidade de o Juízo indeferir a suspensão do prazo. Pede o provimento do recurso para que o seu direito à suspensão do processo nos termos do art. 313, § 7o, do Código de Processo Civil seja reconhecido. Contrarrazões ao agravo interno (id 70297183). É o relatório. Decido. Exerço o Juízo de Retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. O art. 313, § 7o, do Código de Processo Civil trata da suspensão do prazo pelo período de oito (8) dias corridos, contados a partir da data do parto, vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (...) § 7 o No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. A referida norma estabelece a hipótese de suspensão do processo pelo prazo de oito (8) dias nos casos em que o único advogado responsável pelo processo tornar-se pai desde que comprove o fato mediante a apresentação de certidão de nascimento e notifique previamente o seu cliente. O art. 314 do Código de Processo Civil dispõe que é vedada a prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão, exceto atos urgentes, o que acarreta a suspensão dos prazos processuais em curso. A questão controvertida é se a suspensão do processo nessa hipótese é uma faculdade processual conferida ao patrono da causa desde que comprove o preenchimento dos requisitos legais (comprovação do parto e da ciência ao seu cliente nos autos), e que estaria, portanto, sujeita aos efeitos da preclusão caso não fosse exercida dentro do interregno do prazo de oito (8) dias após a consumação do fato jurídico. O agravante defende que o legislador processual estabeleceu uma hipótese de direito processual conferido ao advogado que exerce a paternidade e é o único responsável pela causa. Não estaria, portanto, sujeito aos efeitos da preclusão temporal, pois a suspensão do processo seria automática após o parto, independente de manifestação judicial. Revejo o entendimento sobre a caracterização da preclusão temporal no caso em exame ainda que por fundamentos diversos. O legislador processual estabeleceu requisitos ou condições para o reconhecimento da hipótese de suspensão do processo do art. 313, inc. X, do Código de Processo Civil: 1) comprovação do parto nos autos, por meio de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a sua realização; e 2) notificação ao cliente. A referida hipótese de suspensão do processo depende da apreciação judicial do requerimento, com o intuito de verificar a legitimidade da documentação juntada aos autos, a despeito do alegado pelo agravante. A preclusão é a perda de uma faculdade ou poder processual em razão do decurso do tempo (temporal), da prática de ato incompatível com o seu exercício (lógica) ou do seu exercício (consumativa), com o intuito de vedar a repetição de atos processuais. Danillo Valdisser Jaculi Teixeira Bento, OAB/MG n. 193.613, é o único advogado constituído de Renato Aghetoni Babka nos autos e juntou, em 17.3.2025, certidão de nascimento do seu filho e declaração de ciência emitida por mandante (id 69822136). O nascimento do filho do patrono do agravante ocorreu em 1o.3.2025, conforme certidão de nascimento. Não é possível reconhecer que houve a perda do direito processual de requerer a suspensão dos prazos no período compreendido entre 1o.3.2025 e 8.3.2025 em razão da preclusão temporal, ainda que o aludido requerimento tenha sido formulado apenas em 17.3.2025. Isso porque o legislador processual não estabeleceu um prazo peremptório a ser observado pela parte para formular o requerimento. Acrescento que o patrono peticionou para requerer a suspensão antes do decurso do prazo inicialmente computado para a interposição de recursos contra o acórdão de id 68834295. O período compreendido entre 1o.3.2025 e 5.3.2025 não foi computado para a contagem do prazo processual, pois os dias 1o.3.2025 e 2.3.2025 caíram no final de semana, além de 3 a 5.3.2025 corresponderem ao feriado forense de carnaval. A suspensão requerida aplica-se aos dias úteis de 6.3.2025 a 8.3.2025. Ante o exposto, defiro a suspensão dos prazos processuais pelo prazo de oito (8) dias corridos, a contar de 1o.3.2025, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 313, inc. X e § 7o, do Código de Processo Civil. Certifique-se nos autos a suspensão dos prazos processuais pelo período mencionado nesta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator